Tribunal: TJPA
Processo: 0425076-27.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0425076-27.2016.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/ME S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo sentença que declarou extinta a Execução Fiscal por cancelamento da CDA e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. O agravante sustentou omissão na decisão quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade ou sua redução pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática deixou de se manifestar sobre os pedidos subsidiários do Estado do Pará relacionados à fixação de honorários por equidade ou sua redução; e (ii) definir se, no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais legais do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática analisou expressamente a matéria relativa à possibilidade de fixação dos honorários por equidade, afastando-a com base no Tema 1.076 do STJ, o qual veda a fixação equitativa em causas com valor elevado, exigindo-se, nesses casos, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade, sendo inaplicável o art. 26 da LEF.

O argumento de omissão na decisão recorrida não se sustenta, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para formar a convicção do julgador.

A jurisprudência do STJ admite a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto proferido em sede de agravo interno, desde que haja o enfrentamento das matérias relevantes, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão na decisão monocrática que afasta, com base no Tema 1.076 do STJ, a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa é elevado.

É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios fixados por percentual sobre o valor da causa quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação e apresentação de defesa pela parte executada.

O art. 26 da LEF não afasta o dever da Fazenda de arcar com os honorários sucumbenciais quando deu causa à propositura da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 1838675/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJMT, AC 0009242-30.2016.811.0037, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.02.2020; TJDFT, AC 0744002-62.2021.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, j. 27.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0425076-27.2016.8.14.0133

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
VOTORANTIM CIMENTOS N/ME S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 19681817)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19014022 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que declara extinta a Execução Fiscal em questão e condena o executado em honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Artigo 82, §3º, I, do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, ao fixar a condenação do Estado em honorários em percentual sobre o proveito econômico, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre os pedidos subsidiários do Estado, a respeito da fixação por equidade e de redução pela metade.

Fundamenta que, em 01/08/2022, o Superior Tribunal de Justiça realizou distinção nos exatos termos do que foi requerido subsidiariamente nas contrarrazões do Estado do Pará, compreendendo que a interpretação conjugada dos § 3 e §8 do art. 85 do CPC , com o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, permite a conclusão de que é cabível a condenação dos honorários pela atuação do patrono em caso de cancelamento, mas não em percentual sobre o proveito econômico (como pretendido no agravo de instrumento apreciado), mas sim por equidade.

Afirma que, conforme destacado no inteiro teor do julgado, “
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mediante aplicação de percentual sobre a dimensão econômica da causa deve se dar nas situações usuais nas quais se identifica que o esforço persuasivo do causídico se mostrou relevante para a vitória no processo. Todavia, como já adiantei, essa circunstância não se revela presente quando a execução fiscal é extinta em razão de cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF.
”

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 19912624), na ocasião o Agravado expõe que, a Fazenda Pública Estadual alega uma suposta omissão praticada pelo MM. Relator quanto ao seu pedido subsidiário de fixação dos honorários sucumbenciais em seu desfavor com base na equidade, ou, ainda, quanto à possibilidade de sua redução pela metade. No entanto, a Fazenda Estadual traz uma irresignação genérica e repetindo – em quase que completa identidade – as suas alegações em sede de Apelação, fundamentada na suposta violação aos §3º e §8º do art. 85 do CPC, c/c o art. 26 da LEF.

Argumenta que, o ente fazendário sequer especifica de maneira precisa qual seria a fundamentação jurídica da Decisão Monocrática recorrida que ensejou a apontada omissão, considerando, inclusive que que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”, nos termos da vasta jurisprudência do STJ e do STF.

Elenca que, resta evidente na decisão recorrida que o MM. Relator se manifestou expressamente sobre os pedidos subsidiários da Apelante, ora Agravante.

Sustenta que, para além da manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno recorrido, é sabido que o arbitramento dos honorários de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública for parte submete-se aos critérios qualitativos e quantitativos de fixação estabelecidos respectivamente nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Nesta senda, não merece retoque a Decisão monocrática agravada, por entender que o presente caso não se trata de (i) hipótese sujeita à ausência de condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais com base no art. 26, da LEF, (ii) tampouco de arbitramento desses honorários por equidade.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que declara extinta a Execução Fiscal em questão e condena o executado em honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Artigo 82, §3º, I, do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19014022):

“(...)
Decido
.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §3º, I, do CPC.

Inicialmente, o que se observa é que o Recurso de Apelação interposto pela parte exequente traz como argumento principal a necessidade de reforma da decisão recorrida, em razão do descabimento de condenação em honorários advocatícios, visto que esta supostamente iria contra o art. 26 da LEF:

Art. 26 – Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes

Porém, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o entendimento já consolidado no Supremo Tribunal de Justiça é no sentido de serem devidos os honorários advocatícios para a parte executada quando da extinção do executivo fiscal, por cancelamento administrativo da CDA, após a citação do executado(a). Bem como após a apresentação de defesa pela executada, seja por intermédio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade.

Logo, tendo em vista que a manifestação do Apelante noticiando o cancelamento da certidão de dívida ativa apenas sobreveio após a efetiva citação e o protocolo da defesa pela Apelada, plenamente cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Ainda, aduz o Recorrente que, ao fixar a condenação do Estado em honorários em percentual sobre o proveito econômico, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre os pedidos subsidiários do Estado, a respeito da fixação por equidade em caso de cancelamento, e de redução pela metade.

Porém, não há que se falar, no presente caso, em fixação dos honorários por equidade, já que o STJ, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância de percentuais previstos no art. 85 do CPC.

Do mesmo modo, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, e o valor da causa for muito baixo.

Logo, não há que se falar em qualquer necessidade de reforma da decisão recorrida, devendo esta ser mantida em sua integralidade para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do cancelamento administrativo da CDA em momento posterior ao ajuizamento do Executivo Fiscal, após a válida citação da executada bem como a oposição de exceção de pré-executividade por esta, em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e devidamente seguida por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido é o entendimento de diversos Tribunais pátrios e deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
Incabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00092423020168110037 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Em execução fiscal, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorre após a intimação do executado e a apresentação de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.
Precedentes desta Corte e do STJ. 2.
O art. 26 da Lei 8.630/1980 não é aplicável às hipóteses em que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da demanda.
3. Sentença mantida. Honorários majorados.

(TJ-DF 07440026220218070016 1764051, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 27/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015.1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas
: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo .2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral .3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1838675 SP 2019/0278907-8, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3.

Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios.
4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade

(TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

Nesse sentido, entendo ser correta a sentença proferida pelo magistrado a quo, que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a referida sentença em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, não havendo o que se falar em fixação de honorários por equidade, conforme argumento apresentado em sede de decisão ora combatida, que transcrevo a seguir:

“(...) Já que o STJ, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância de percentuais previstos no art. 85 do CPC.

Do mesmo modo, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, e o valor da causa for muito baixo. Logo, não há que se falar em qualquer necessidade de reforma da decisão recorrida, devendo esta ser mantida em sua integralidade para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do cancelamento administrativo da CDA em momento posterior ao ajuizamento do Executivo Fiscal, após a válida citação da executada bem como a oposição de exceção de pré-executividade por esta, em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e devidamente seguida por este Egrégio Tribunal.”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19014022, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/05/2025